Tribunal: TJMT
Processo: 1009356-24.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009356-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), WEBERTH BATISTA RIBEIRO - CPF: 027.402.271-08 (PACIENTE), EZIO SOUSA DIAS - CPF: 014.927.731-82 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso (IMPETRADO), EZIO SOUSA DIAS - CPF: 014.927.731-82 (PACIENTE), WEBERTH BATISTA RIBEIRO - CPF: 027.402.271-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), ELISANGELA MORAES (VÍTIMA), ELIZANGELA MORAES - CPF: 532.374.559-20 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1.PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR
–
INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO NESSE ASPECTO
– 2.PROPALADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ANDAMENTO PROCESSUAL REGULAR – 3. PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 –
RECOMENDAÇÃO Nº. 62 DO CNJ
–
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
–
PACIENTE NÃO ENQUADRADO NO GRUPO DE RISO
–
ORDEM DENEGADA.

1.Não se admite
habeas corpus
no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, quando se repete pedido anteriormente denegado pelo órgão julgador. Coisa julgada.

2. O
prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade, de modo que o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao juízo, o que não é o caso dos autos, como bem delineado nas informações prestadas pela autoridade judiciária, que já designou audiência para data próxima.

3.
Não obstante o período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Recomendação nº 62 do CNJ, haja vista que encontra-se segregado pela por crime praticado com violência contra pessoa (homicídio tentado), o que de plano afasta a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelos advogados – Dr. Carlos Alberto Koch e William dos Santos Puhl, em favor de
WEBERTH BATISTA RIBEIRO
e
EZIO SOUZA DIAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos nº318-79.2020.811.0045, código 220774.

Sustenta o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante, no dia 18/01/2020, por terem, em tese, praticado o crime de homicídio na forma tentada, artigos 121, c./c. 14, II, ambos do Código Penal.

Os impetrantes sustentam, em breve síntese, que os pacientes estão sendo submetidos a constrangimento ilegal, ao argumento de que está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa,
porque a audiência de instrução fora designada para o dia 02 de junho de 2020
, e porque os fundamentos das decisões que determinaram as prisões preventivas dos pacientes não foram reexaminadas nos termos do que prescreve o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Ainda, aduzem, em síntese, que as prisões preventivas dos pacientes devem ser revogadas, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no sistema carcerário brasileiro, para tanto invocam as disposições da Recomendação nº 62 do CNJ, pugnando pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Com base nessas considerações requerem, liminarmente, a concessão liminar da ordem para que sejam concedidas liberdade provisória aos pacientes, mediante a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar foi indeferido no dia 05/05/2020 (id.41009979).

No dia 06/06/2020 aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 41363472) e recurso de embargos de declaração
opostos pelos impetrantes contra decisão que indeferiu o pedido liminar por eles formulado na presente ação (id. 41394985).

Em suas razões, a parte embargante sustenta, em resumo, que a decisão padece de omissão, na medida em que não foi apreciado o pedido liminar, sob o enfoque da falta de reexame da prisão dos pacientes no prazo de noventa dias, estabelecido no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e na ausência de qualquer análise do cabimento das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do mesmo Diploma Legal.

Requer, assim, que seja conhecido e provido os embargos de declaração opostos, de modo a sanar as omissões suscitadas alhures, concedendo-se efeitos infringentes, a fim de concessão da Ordem pleiteada no
writ.

O parecer, da lavra do Dr.
Siger Tutya
foi
pelo não conhecimento do pedido de revogação da prisão preventiva
, quanto a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e alegação de que a decisão que decretou a prisão preventiva está carente de fundamentação.
Na parte conhecida, pela denegação da ordem requerida.
Outrossim,
pelo não conhecimento dos embargos de declaração interpostos após o indeferimento da liminar
(id.43712462).

É o relatório. Decido

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020